Tribunal: TJSP
Processo: 2030444-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISA JUNTO AO SIMBA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O SIMBA – Sistema de Movimentação Bancária não serve para localização de bens ou dinheiro do devedor de ação judicial, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030444-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante HERON
MARCOS NOGUEIRA DA SILVA, é agravada SORAYA LEANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030444-84.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.367
2
Agravo de Instrumento No 2030444-84.2020.8.26.0000
Agravante: HERON MARCOS NOGUEIRA DA SILVA
Agravado : SORAYA LEANDRO DA SILVA
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juiz (a): Ana Carolina Miranda de Oliveira

V O T O No 42.367
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PEDIDO
DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PESQUISA JUNTO AO
SIMBA IMPOSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
O SIMBA Sistema de Movimentação Bancária não serve para
localização de bens ou dinheiro do devedor de ação judicial,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
HERON MARCOS NOGUEIRA DA SILVA propôs ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais frente a SORAYA LEANDRO DA SILVA, ora em fase de
cumprimento de sentença.
O MM. juízo indeferiu o pedido de pesquisa via SIMBA Sistema
de Movimentação Bancária.
Inconformado, ofereceu o exequente o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: já foram
realizadas inúmeras pesquisas sem sucesso na tentativa de localização de
bens; o agravante não tem acesso ao referido sistema, por isso requereu ao
juízo; trata-se de consulta de dados sigilosos, em sistema não aberto ao
público; o sigilo pode ser quebrado quando há indícios de fraude à execução,
exatamente o caso dos autos, pois a executada continua com o veículo em seu
poder, porém em local não sabido.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030444-84.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.367
3
Conheço do agravo, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de obrigação de
fazer com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente, ora
em fase de cumprimento de sentença. Após diligências infrutíferas tentando
localizar bens da devedora, e suspeitando de fraude e dilapidação de
patrimônio, requereu a pesquisa no SIMBA Sistema de Movimentação
Bancária, o que foi indeferido pelo MM. juízo de primeiro grau.
Inconformado, ofertou o exequente o presente recurso, que não
merece acolhida.
Em consulta ao site da Policia Federal, encontramos a seguinte
definição:
“O que é o Simba?
O Sistema de Movimentação Bancária - Simba é um conjunto de
processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições
financeiras e órgãos governamentais, que foi desenvolvido pela Assessoria de
Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do
Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal.
O sistema envolve:
- definição de processo para solicitação normatizada de dados
bancários;
- utilização de sistema de validação de dados;
- utilização de sistema de transmissão de dados;
- utilização de sistema de processamento de dados;

A Polícia Federal firmou termo de cooperação técnica com a
Procuradoria-Geral da República, com vistas à utilização da tecnologia do Simba,
para auxiliar na análise dos dados oriundos de quebras de sigilo bancário, bem
como para permitir que as instituições financeiras possam utilizar os módulos
VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA para
validação e transmissão dos arquivos gerados.
O módulo VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA será utilizado pelas
instituições bancárias para validar os dados de movimentações bancárias,
garantindo que estão no formato definido pelo Bacen (Carta Circular 3454/2010), e
em caso positivo, efetuar a transmissão segura dos dados para a Polícia Federal.
As instituições bancárias utilizarão o TRANSMISSOR BANCÁRIO
SIMBA que cria um par de chaves (uma pública e outra privada) para transmissão
dos dados gerados e validados. A chave pública é enviada por meio da Internet aos
computadores da Polícia Federal. Quando o cadastro do operador da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030444-84.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.367
4
bancária é aprovado, a chave pública é assinada pela Polícia Federal e enviada
automaticamente ao programa que gerou a chave. A partir deste ponto, o operador
que possui a chave assinada pode utilizá-la para transmitir dados bancários à
Polícia Federal sempre que for requisitado.
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/sigilo-bancario/simba)”
A consulta ao sistema bancário mencionado é medida excepcional,
que não se aplica ao caso em questão. De acordo com entendimento
jurisprudencial, deve ser utilizada quando há indícios de crime, e não para
pesquisa de bens ou dinheiro de devedor em ação judicial.
Neste sentido temos julgados, inclusive do STJ:
Agravo de instrumento
Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença Expedição de ofícios ao Banco Central, Junta
Comercial, CNIB, CCS e SIMBA Descabimento Medidas desnecessárias,
quando não cabíveis à própria agravante, ou excepcionais, as quais não se
destinam à pesquisa acerca da existência de bens do devedor Decisão
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2220242-
98.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 02/12/2019)
Ação de regresso movida por seguradora contra o causador do
dano. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens pelos sistemas CCS -
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional ou SIMBA Sistema de
Movimentação Bancária. Ferramentas criadas para auxiliar investigações
criminais. Aplicação a processos civis não autorizada. Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2240896-09.2019.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Manuel - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

SIMBA MEDIDA VOLTADA À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES
E
NÃO
PARA
CONSULTA
DE
ATIVOS
OU
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DO DEVEDOR OU MESMO PARA APURAÇÃO DE
EVENTUAL FRAUDE CONTRA CREDORES PRECEDENTES - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2239480-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara de
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030444-84.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.367
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial
Contrato de mútuo Decisão que deferiu a expedição de ofício ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e Sistema de Investigação de
Movimentações Bancárias (SIMBA)
Impossibilidade de solicitação de
informações ao COAF e ao SIMBA - Órgãos criados com o escopo
eminentemente de produzir inteligência financeira e promover a proteção dos
setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do
terrorismo - Ao contrário do CCS-Bacen, que serve de base, inclusive, às
consultas efetuadas pelo Sistema Bacen Jud, o COAF e o SIMBA não podem
ser utilizados como ferramentas particulares de consulta de ativos e
movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo
de execuções judiciais - Precedentes Decisão parcialmente reformada
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2137526-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO
DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS.
DESCABIMENTO. Conforme o disposto no Convênio de Cooperação
Institucional firmado entre o BACEN e a AGU, a consulta ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, diferentemente de outros
sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), tem sua
utilização restrita a um fim específico, não estando disponível ao acesso direto
do magistrado, mas sim dos órgãos da AGU. Descabida, assim, sua utilização
para verificar a existência de saldos de contas ou aplicações financeiras do
executado. Com efeito, como anotou o Juiz de Primeiro Grau na bem lançada
decisão agravada, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional -
CCS não indica a existência de saldos de contas ou aplicações financeiras, na
medida em que é instrumento de combate a ilícitos penais (Leis no 9.613/98 e
10.701/2003) e não para a satisfação de Créditos.” (STJ - REsp no
1.560.410/RS Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA j. em 31.03.2016
g.n.)
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator